Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709007-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DA LUZ DAHER, ANTONIO CARVALHO BARRA JUNIOR APELADO: JOSE EDUARDO DE ARAUJO, AFRANIO CABRAL DE CARVALHO, IVIN LUZ CARVALHO, LIEVIN LUZ CARVALHO, MUNDO VERDE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, GRANTRIGO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, FARINOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por SERGIO DA LUZ DAHER e ANTONIO CARVALHO BARRA JUNIOR, contra sentença terminativa prolatada em ação de conhecimento ajuizada pelos apelantes em desfavor de JOSÉ EDUARDO DE ARAUJO, MUNDO VERDE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA e outros, em que o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), “diante da incompetência deste juízo cível” (ID 60038860). Além disso, o sentenciante indeferiu o benefício da gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas iniciais, pelos autores recorrentes, no prazo de 15 (quinze) dias. Os apelantes almejam, em sua pretensão recursal (ID 60038866), a reforma da sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito, com final julgamento de procedência de declaração de nulidade de bloqueios de numerário determinada pela Justiça do Trabalho e condenação dos réus em reparação material e moral. Antes, porém, pretendem a concessão do pedido de tutela de urgência, “para suspender imediatamente os bloqueios e demais medidas coercitivas realizadas contra os Autores ora apelantes até que haja uma decisão final neste processo”. Apesar de recolherem o preparo recursal (IDs 60038869-60038870), os apelantes postulam a concessão da gratuidade de justiça em seu benefício, ao argumento de que a) “enfrentam uma situação financeira extremamente delicada, tornando-se incapazes de arcar com os custos decorrentes do presente litígio judicial”; e b) a “negativa de oportunidade para os apelados comprovarem sua condição de hipossuficiência configura uma violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa”. É o brevíssimo relato. Antes de apreciar o pedido de gratuidade judiciária, necessário aferir se a parte requerente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal (CF) e dos arts. 98 e 99 do CPC, uma vez que, apesar da oportunidade de robustecer tal requerimento apelativo documentalmente, deixou de fazê-lo. Isto porque, conquanto se tenha recolhido o preparo recursal (IDs 60038869-60038870) – e sem adentrar na seara da eventual incompatibilidade do ato com a obtenção do benefício pleiteado – verifica-se que a parte autora apelante não comprovou o recolhimento das custas e despesas iniciais do processo, o que, em tese, acarreta o cancelamento da distribuição do feito (CPC, art. 290), por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Assim sendo, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes comprovem robustamente (contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes etc.) suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do aludido pleito. Alternativamente, no mesmo prazo assinalado supra, faculto a comprovação do devido recolhimento das custas e despesas iniciais, com a correta indicação do valor da causa no campo apropriado da respectiva guia bancária de custas e emolumentos, nos termos determinados pelo Juízo a quo, sob pena de sua inércia implicar, também, no não conhecimento do recurso aviado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator